Tribunal: TJDFT
Processo: 0721617-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0721617-71.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIA TEREZINHA FERREIRA DE MOREIRA, ESPOLIO DE JOÃO GASPAR MOREIRA - CPF: 029.106.751-49 (EXECUTADO ESPÓLIO DE) AGRAVADO: AVILA DE BESSA ADVOCACIA S/S D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo ESPÓLIO DE JOÃO GASPAR MOREIRA E OUTROS em face da decisão proferida pelo Juízo da Décima Primeira Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0715829-10.2020.8.07.0001, rejeitou os Embargos de Declaração opostos pelos agravantes, assim como aplicou multa por litigância de má-fé. Narram que a parte agravada ajuizou a fase de cumprimento de sentença em relação aos honorários de sucumbência fixados nos autos no 0052118-95.2011.8.07.0001. Explicam que o juízo a quo proferiu decisão determinando a penhora dos direitos aquisitivos relativos ao veículo VW/POLO HL AD - placa REE1H15, sobre a qual opuseram Embargos de Declaração alegando a impossibilidade da venda ou alienação dos direitos aquisitivos até a quitação integral do financiamento do bem. Sustentam que a vedação se limita a venda ou alienação dos direitos adquiridos do veículo, não atingindo a penhora em si. Apontam que é de interesse dos agravantes que a venda não seja realizada, visto que caso fosse promovida hasta pública do automóvel, o valor de arrematação provavelmente serviria tão somente para a quitação do saldo devedor do credor fiduciário. Destacam a importância da reserva de eventual crédito junto ao banco e o credor. Asseveram que não restou configurada a litigância de má-fé, vez que ausente qualquer atuação maldosa ou capaz de exorbitar o direito de defesa da parte. Ressaltam que a limitação de venda dos direitos aquisitivos do carro até a quitação do financiamento não causaria prejuízos ao agravado, dado que decretada a indisponibilidade do bem. Tecem outras considerações e colacionam julgados. Ao final, requerem o conhecimento do recurso e a antecipação da tutela recursal para que a execução da multa de 5% (cinco por cento) seja suspensa. No mérito, pugnam pelo provimento do agravo para reformar a decisão agravada, confirmando-se a tutela de urgência. Ausente o preparo ante a gratuidade de justiça deferida em decisão de ID 27050989. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso nos termos do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Transcrevo: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) E finalmente, a tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Dessa forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da antecipação da tutela devem estar presentes três requisitos: (i) o periculum in mora, (ii) o fumus boni iuris e (iii) a reversibilidade do provimento. No caso em análise, entendo ausentes estes requisitos. A decisão agravada tem o seguinte teor (ID 27050995): Trata-se de embargos declaratórios opostos pelo Espólio de João Gaspar Moreira em face da decisão que determinou a penhora dos direitos aquisitivos de veículo. Afirma o embargante que a decisão é contraditória já que determinou a penhora dos direitos aquisitivos de veículo. No entanto, "não há que se falar em sua penhora visto que este não integra o patrimônio da devedora, sendo pertencente a patrimônio de terceiros, que não a executada." É o relatório. Decido. Já que se alega contradição, conheço do recurso. Não fosse a possibilidade reconhecida, antes do CPC/2015, de penhora de direitos aquisitivos de veículos alienados fiduciariamente, este foi expresso em admiti-la: "Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: (...) XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia;" Não há portanto contradição e, seguramente, o deferimento da penhora não decorreu de excesso de trabalho. Mas não é possível deixar de observar a litigância de má-fé dos embargantes: deduzem pretensão contra texto expresso de lei (art. 80, inc. I, do CPC). ANTE O EXPOSTO, rejeito os embargos e imponho aos embargantes multa de 5% do valor dado à causa pela litigância de má-fé. Intime-se o adquirente do veículo no endereço informado pelos embargantes para que, querendo, interponha embargos de terceiro no prazo de 15 dias a contar de sua intimação, tendo em vista a alegação de que a aquisição do veículo o foi em fraude à execução, encaminhando-lhe cópia integral do processo. (destaquei) No caso em análise, o juízo a quo rejeitou os Embargos de Declaração opostos pelos executados, ora agravantes, assim como os condenou ao pagamento de multa por litigância de má-fé, tendo em vista a interposição do recurso fundamentado em pretensão contra expresso texto de lei. Transcrevo a decisão embargada (ID 27050992): Tendo em vista que o autor insiste na fraude à execução, informem os réus, em gentil e esperadíssima colaboração com a Justiça, o endereço do adquirente do veículo MMC/L200 TRITON 3.2 D – Placa JKI4760. Isso para que o adquirente possa, eventualmente, ser intimado para apresentar embargos de terceiro. Quanto ao veículo POLO, a penhora dos direitos aquisitivos é expressamente autorizada pelo CPC - art. 835, XII, do CPC. Incide a penhora sobre o valor já pago. Determino, pois, a penhora dos direitos aquisitivos relativos ao veículo VW/POLO HL AD – Placa REE1H15 – 2020/2020 – Chassi i 9BWAH5BZ8LP119602., Lavre-se termo. Faça-se anotação de restrição administrativa de alienação, mas não de circulação, por não ser medida que se justifique nesse momento. Os réus, ficam, por esse ato, depositários dos referidos direitos, obrigando-se a não aliená-los sem informar a este juízo. Intime-os por carta. Intime-se o BANCO VOLKSWAGEN S.A da penhora. Ultrapassado o prazo para impugnação, diga o autor a forma como pretende alienar os direitos aquisitivos. (destaquei) Os agravantes interpuseram os Embargos de Declaração de ID 27050994 alegando a existência de contradição e erro, “decorrente, com certeza, do excesso de trabalho”, tendo em vista que a alienação ou venda dos direitos aquisitivos do veículo penhorado não poderiam ocorrer até a quitação do financiamento, dada a propriedade resolúvel do bem e a condição de possuidor indireto do credo fiduciário. Contudo, o Código de Processo Civil, em seu artigo 835, XII, expressamente prevê a possibilidade de penhora dos “direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia”. Eis a jurisprudência deste Egrégio Tribunal atestando essa possibilidade: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. GARANTIA REAL. PENHORA SOBRE DIREITOS AQUISITIVOS. POSSIBILIDADE. ALIENAÇÃO. SUBROGAÇÃO DO CRÉDITO. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 835, inciso XII do Código de Processo Civil, é possível a penhora sobre os direitos aquisitivos de imóvel objeto de alienação fiduciária. 1.1. Caso a coisa pertença a terceiro garantidor, este será intimado sobre a constrição, nos termos do art. 835, § 3o, do CPC. 1.2. A alienação de direito aquisitivo de bem, objeto de contrato de alienação fiduciária, somente será ineficaz em relação ao proprietário fiduciário, caso o mesmo não tenha sido intimado, de acordo com o art. 804, § 3o, do CPC. 2. No caso, inexiste óbice para o deferimento o pedido do credor de alienação judicial do bem imóvel com gravame de alienação fiduciária, desde que respeitado o limite correspondente a expressão econômica do devedor sobre o bem. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1335216, 07494292520208070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2021, publicado no PJe: 5/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. DIREITO AQUISITIVO DE BEM GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE E EFICIÊNCIA. 1. Agravo de instrumento contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu os pedidos de penhora sobre direito aquisitivo de veículo alienado fiduciariamente. 2. Nos termos do art. 7-A do Decreto-Lei n.o 911/1969 c/c o art. 835, XII, do CPC, é possível a penhora dos direitos aquisitivos da parte executada sobre bem com garantia de alienação fiduciária. 3. Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz deve observar a razoabilidade e a eficiência em suas decisões. Assim, revela-se escorreita decisão que indefere a penhora de direitos aquisitivos de bem dado em garantia, em contrato de empréstimo com alienação fiduciária, no qual o devedor apenas pagou três prestações da avença. 4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1331513, 07031590620218070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no PJe: 27/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE BEM IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. POSSIBILIDADE. PREVISÃO LEGAL. ARTIGO 835, XII, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE VALOR ECONÔMICO APRECIÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A penhora é instituto do Direito Processual Civil por meio da qual é garantida a satisfação do crédito pela execução do patrimônio do devedor. 2. A penhora de direitos aquisitivos derivados de Alienação Fiduciária em Garantia está prevista expressamente no artigo 835, XII, do Código de Processo Civil, e não implica na constrição de bem de propriedade de terceiro, alheio à Ação de Execução. 3. Os efeitos da penhora de direito aquisitivo recaem tão somente sobre a obrigação de valor economicamente apreciável, na extensão do adimplemento do devedor fiduciário. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1196444, 07086818220198070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 30/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, entendo que foi acertada a aplicação da multa por litigância de má-fé por parte do juízo a quo, ante a interposição de recurso fundamentado em nítida violação a texto de lei, qual seja o artigo 835, XII do Código de Processo Civil, o que demonstra inclusive a conduta protelatória e resistência injustificada ao andamento do processo por parte dos executados, ora agravantes, que indicaram a existência de contradição, erro e excesso de trabalho no juízo de origem sem comprovar nenhuma dessas situações. Dessa forma, configurada uma das hipóteses previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil, devida a aplicação de multa por litigância de má-fé. Vejamos: Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que: I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal; IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo; V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo; VI - provocar incidente manifestamente infundado; VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório. Art. 81. De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou. (destaquei) Nesse sentido: APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO CONSIGNADO. CONTRARRAZÕES. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA APARÊNCIA. JOINT VENTURE. REJEIÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. FRAUDE. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA. ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. DEVEDOR SOLIDÁRIO. EXTENSÃO. COODEVEDOR. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA APLICADA DE OFÍCIO. (...) 3. Há litigância de má-fé quando o autor deduz pretensão contra texto expresso de lei e fato incontroverso; altera a verdade dos fatos e usa do processo para conseguir objetivo ilegal. A pena por essa infração processual, nos casos de valor ínfimo da causa, pode ser fixada em até 10 salários-mínimos (CPC, arts. 80 e 81). (Acórdão 1299194, 00031024720178070007, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/11/2020, publicado no DJE: 18/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. EX DELICTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. ART. 200 DO CÓDIGO CIVIL. CONDENAÇÃO PENAL (CRIMINAL) TRANSITADA EM JULGADO. CULPA COMPROVADA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 935 DO CÓDIGO CIVIL. OCORRÊNCIA. DANOS MATERIAL, MORAL E ESTÉTICO. CONFIGURADOS. REDUÇÃO DO QUANTUM. IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONFIGURADA. CONDENAÇÃO DE OFÍCIO PELO JUÍZO AD QUEM. (...) 8. Prevê o Art. 80, do Código de Processo Civil, que se considera litigante de má-fé aquele que deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso (inciso I), alterar a verdade dos fatos (inciso II) ou interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório (inciso VII). 9. Por sua vez, para além das questões tratadas no recurso de apelação, é permitido ao juiz condenar, de ofício, "o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou" (art. 81, Código de Processo Civil). 10. Apelação conhecida e desprovida. Aplicada multa por litigância de má-fé em 2% sobre o valor da causa. (Acórdão 1280296, 07030236820198070003, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no PJe: 2/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DO AGRAVADO. CONHECIMENTO. PETIÇÃO NO PLANTÃO JUDICIAL. FORA DAS HIPÓTESES DE PLANTÃO. IMPOSIÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. HIPÓTESES DO ART. 80 DO CPC. DECISÃO A QUO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (...) 2. Caracteriza-se a litigância de má-fé quando a parte: I- deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; II- alterar a verdade dos fatos; III- usar do processo para conseguir objetivo ilegal; IV- opuser resistência injustificada ao andamento do processo; V- proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo; VI- provocar incidente manifestamente infundado; VII- interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório. 3. Não configurada, nos autos, qualquer das circunstâncias previstas no art. 80 do Código de Processo Civil, mostra-se inviável a imposição de multa por litigância de má-fé. 4. Verificando o magistrado de plantão, que a medida não é apta a ser analisada no plantão, deverá remeter os autos ao juiz natural para a apreciação do pleito formulado, não se caracterizando está hipótese como aquelas que dão ensejo à aplicação da multa por litigância de má-fé previstas no art. 80 do CPC. Não é possível que dessa conduta, por si só, se verifique o propósito de alterar a verdade dos fatos, ou que seja conduta temerária ao processo, ou qualquer outra hipótese prevista no art. 80, CPC/2015. 5. Decisão a quo reformada. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1247805, 07266111620198070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no PJe: 3/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, caracterizada a litigância de má-fé de que trata o art. 80, inciso I do CPC, aplica-se a multa prevista no art. 81 do mesmo diploma legal. Nesse cenário, não vislumbro presente a relevante fundamentação apta a atribuir a antecipação de tutela recursal pretendida no presente recurso. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO a concessão da antecipação da tutela pretendida. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, manifestar-se no prazo legal. Brasília, DF, 6 de julho de 2021 20:16:21. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador